Tribunal: TJDFT
Processo: 0750358-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Excesso de prazo. Medidas cautelares diversas. Pandemia. Covid-19. Prisão domiciliar.
1 - As circunstâncias do flagrante – denúncias anônimas de tráfico na região cometido pelo paciente, que foi flagrado em atitude suspeita de traficância, vendendo drogas a usuário, bem como a apreensão, com o paciente e usuário, de duas porções de crack, totalizando 3,05g de massa líquida – somadas à reiteração delitiva do paciente, com condenação transitada em julgado pelo mesmo crime, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 - Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se não ultrapassado o prazo de 148 dias para encerramento da instrução criminal em caso de réu preso, no procedimento ordinário, previsto na instrução n. 1 do TJDFT. O excesso de prazo para oferecer a denúncia pode ser remediado nos atos processuais subsequentes, observando-se o prazo de duração do processo (art. 1o, § único).
3 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 no sistema penitenciário do DF.
4 - A prisão domiciliar do art. 318 do CPP não pode ser deferida sem que provado ser o paciente portador de doença grave que não seja passível de tratamento no Núcleo de Saúde penitenciário.
5 - Se não há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 -- estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença --, não se justifica substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar.
6 – Ordem denegada.